Tribunal: TJDFT
Processo: 0735930-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. REPRODUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ACADEMIA DE GINÁSTICA. ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI No 9.610/1998. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA A TÍTULO DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. FATO NOTÓRIO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. COVID-19. ATOS NORMATIVOS DISTRITAIS. EXCESSO DE COBRANÇA.
1. Em razão de previsão legal, os proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários responderão solidariamente com os organizadores dos espetáculos e audições públicas pela violação de direitos autorais, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68 da Lei no 9.610/1998 (art. 110 da Lei citada). Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios da pessoa jurídica rejeitada.
2. Em observância ao art. 5o, XXVII e XXVIII, da CF e art. 68 da Lei no 9.610/1998, corroborados pela Súmula no 63/STJ, o direito de utilização, publicação ou reprodução de obras teatrais, composições musicais ou líteromusicais e fonogramas pertence exclusivamente aos autores, sendo transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, fazendo-se necessária sua prévia e expressa autorização para que possam ser utilizadas em representações e execuções públicas.
2.1. O ECAD atua como mandatário das associações que o integram, possuindo legitimidade para fiscalizar, arrecadar e distribuir valores a título de direitos autorais (art. 99, § 8o, da Lei no 9.610/1998).
3. É fato notório que as academias de ginásticas reproduzem músicas e vídeos como forma de fomentar as suas atividades comerciais, proporcionando ambiente atrativo e estimulante aos frequentadores e aos demais consumidores, de forma a lhes conferir conforto e bem-estar naquele local. Tal assertiva baseia-se na aplicação das regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375 do CPC.
4. No tocante ao excesso de execução, é cediço que o Distrito Federal determinou a suspensão das atividades nas academias de ginástica com a finalidade de conter o avanço da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 no período de março/2020 a junho/2020, atividades estas que foram retomadas no início de julho/2020. Por consectário, verifica-se excesso de cobrança referente ao mês de junho/2020 em razão de as atividades estarem suspensas.
5. Apelação parcialmente provida.